Tribunal: TCU
Processo: 007.004/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10747/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a CÂMARA, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "c", todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em fazer a determinação constante do subitem 1.7 deste Acórdão, em consonância com os pareceres da SecexTCE emitidos nos autos (peças 39/41). 1. Processo TC- Processo 007.004/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aderson Marinho Filho, ex-Prefeito (CPF XXX.739.691-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Franco/ MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Iub Fávero Nathasje (11.083/OAB-MA) e outros, representando Aderson Marinho Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que, no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhe documento técnico conclusivo acerca da análise da prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Porto Franco/MA, no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA), no exercício de 2015, enviada intempestivamente à referida autarquia; 1.7.2. informar ao FNDE que o não cumprimento de decisão deste Tribunal, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU; e 1.7.3. enviar ao FNDE cópia deste acórdão e das peças 39/41 para subsidiar o cumprimento da determinação contida no item 1.7.1. supra.